Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702538-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO SALOMAO HERCULANO SZERVINSK AGRAVADO: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Salomão Herculano Szervinskcontra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 172152513 do processo n. 0736745-60.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Hercules Salomão Herculano Szervinsk contra o ora agravante, Helena Maria Ferreira Szervinsk e Hugo Salomão Studart Szerwinski, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar: a) o bloqueio das matrículas no 758, 2.778, 2.779, 2.781, 2.782, 2.783, 1.222, 1.707, 1.708, 1.709, 1.710, 1.711, 1.712, 1.713, 1.714, 1.715 e 1.716, dos imóveis pertencentes a empresa Posto Vale da Lua Ltda, CNPJ 04.638.723/0001-71, registradas no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Alto Paraíso, Estado de Goiás, a fim de que os administradores da sociedade empresária titular não possam promover a sua transferência a terceiros até final julgamento do processo; b) seja oficiado à Junta Comercial do Estado de Goiás determinando que se abstenha de promover o registro de qualquer transferência de cotas da sociedade empresária Posto Vale da Lua Ltda, CNPJ 04.638.723/0001-71, NIRE 5220182186-1, até ulterior determinação deste Juízo em sentido contrário. Em suas razões recursais (ID 55198849), sustenta o agravante que o autor ajuizou a ação de origem contra sua mãe e irmãos com o intuito de emaranhar bens exclusivos dos herdeiros com bens do espólio e invalidar negócios jurídicos realizados entre pessoas maiores e capazes. Narra que o autor pretende anular os atos de transferências de cotas da pessoa jurídica Posto Vale da Lua Ltda. ocorridos na 6a, 7a e 8a alterações contratuais. Aduz que se tornou sócio majoritário da pessoa jurídica, com 70% (setenta por cento) das cotas sociais, antes das alterações contratuais impugnadas, qual seja, a partir da 5a alteração contratual. Relata, também, que em outras alterações contratais já havia se realizado a transferência de cotas sociais pelo seu valor nominal, sem que se considerasse preço vil. Ademais, expõe que o preço de aquisição das cotas sociais está relacionado à situação financeira calamitosa que a pessoa jurídica se encontrava à época das alterações contratuais. Argumenta que, na 6a alteração contratual, o ato de transferência de 6 (seis) cotas, isto é, de 1% (um) por cento do capital, pelo de cujus, Salomão Herculano Szervinsk, à sua esposa, Helena Maria Ferreira Szervinsk, foi realizada em 3/1/2020, antes do seu óbito. Argui que as 7a e 8a alterações contratuais tratam de compra e venda de cotas sociais entabuladas entre Helena Maria Ferreira Szervinsk e o agravante (mãe e filho) em decorrência do exercício da liberdade de contratar e dispor. Destaca que, “ainda que se considerassem as vendas dessas cotas como antecipação de legítima, o procedimento legal para igualar as legítimas (colação), na forma dos arts. 2.002 e seguintes do Código Civil, não importa em anulação das transações e retorno das cotas par a o acervo do espólio”. Alega que, “mesmo que o requerente, ora agravado, obtenha êxito pleno em sua pretensão de levar os bens à colação, esta não se dá por anulação dos atos jurídicos praticados, mas tão somente de apuração do seu valor por ocasião da alegada da ação, com a inclusão deste no quinhão do donatário”. Menciona que as alterações contratuais impugnadas modificaram apenas 30% (trinta por cento) do capital social e que, eventual interesse sucessório do autor sobre tais cotas, iria lhe conferir o direito de apenas 5% (cinco por cento) das cotas. Defende a prescrição da pretensão anulatória das alterações contratuais, haja vista, terem sido “concluídas, respectivamente em 13/12/2019, 13/7/2020 e 25/3/2021, portanto mais de 2 (dois) anos antes da presente ação, distribuída em 1o/9/2023”. Aponta que a decisão impugnada não possui fundamentação suficiente e não demonstra a existência do perigo de dano, além de incorrer em excesso ao deferir a liminar, haja vista “o congelamento das cotas ser impeditivo insuperável para as atualizações cadastrais que as empresas são submetidas a cada ano contábil” e o bloqueio de todos os imóveis impossibilitar que “sejam utilizados como garantias reais para as transações da empresa”. Assim, entende que a tutela de urgência deferida provoca “entraves substanciais à gestão, diminuindo a percepção de sua confiabilidade e solidez”, além de desconsiderar indevidamente a personalidade jurídica do Posto Vale da Lua Ltda., que não é parte na lide. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de origem que deferiu o pedido de bloqueio de todos os bens imóveis do Posto Vale da Lua Ltda., bem como de restrição a qualquer transferência de cotas sociais da pessoa jurídica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão impugnada por ausência de fundamentação ou reformá-la, indeferindo a tutela de urgência requerida pelo autor na origem. Preparo recolhido (ID 55200926). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, mostra-se relevante mencionar, em atenção à petição de ID 55336770, que inexiste prevenção da d. 6a Turma Cível quanto ao presente recurso, haja vista o agravo de instrumento n. 0726446-27.2023.8.07.0000, julgado pelo referido órgão colegiado, estar vinculado ao processo de inventário n. 0700333-38.2020.8.07.0001, que, por sua vez, não é conexo com os autos de origem (processo n. 0736745-60.2023.8.07.0001), possuindo inclusive processamento em Varas distintas (1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e 17a Vara Cível de Brasília, respectivamente). Dito isso, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, encontra-se demonstrado, de plano, a probabilidade de provimento, ao menos parcial, do recurso, bem como a urgência. Verifica-se que a ação de origem foi ajuizada por Hercules Salomão Herculano Szervinsk(agravado) contra seu irmão, Leandro Salomão Herculano Szervinsk (agravante), sua mãe, Helena Maria Ferreira Szervinsk, e seu sobrinho, Hugo Salomão Studart Szerwinski, com o intuito de anular as 6a, 7a e 8a alterações contratuais da pessoa jurídica Posto Vale da Lua Ltda., ao argumento de serem ilícitas. Aduziu o autor, ora agravado, em sua petição inicial, a nulidade da 6a alteração contratual, ao argumento de, após a morte de seu pai, Salomão Herculano Szervinsk, ter ocorrido a transferência, a título gratuito, de 6 (seis) cotas que lhe pertenciam para a sua mãe, Helena Maria Ferreira Szervinsk. Ademais, arguiu a impossibilidade de doação entre cônjuges casados sob o regime de comunhão universal de bens. Quanto as 7a e 8a alterações contratuais do Posto Vale da Lua Ltda., apontou o autor/agravado, na origem, a nulidade do negócio jurídico, haja vista a transferência por sua mãe, Helena Maria Ferreira Szervinsk, de 180 (cento e oitenta) cotas, por meio de compra e venda simulada por preço vil. Ante os fatos narrados, o magistrado a quo deferiu, nos seguintes termos, o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado: A concessão de tutelas provisórias de urgência reclama que haja evidências da probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo tratar-se de medida dotada de reversibilidade (CPC, art. 300). Quanto ao primeiro requisito legal, verifico que os argumentos e teses apresentados pelo autor para a anulação dos contratos de alteração societária são plausíveis, embora se vislumbre a necessidade de incursão na fase probatória. Já no que concerne à urgência, embora não conste comprovação de fato a demonstrar que os atuais sócios da empresa estejam dilapidando o patrimônio desta, a não concessão da medida pleiteada e uma eventual alienação de bens da sociedade poderão comprometer o resultado útil do processo, posto que não se poderá reaver os bens de terceiros adquirentes de boa-fé. Trata-se no caso, de tutela de urgência de natureza cautelar, a qual, conforme art. 301, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Diante do exposto, concedo a liminar para determinar: a) o bloqueio das matrículas no 758, 2.778, 2.779, 2.781, 2.782, 2.783, 1.222, 1.707, 1.708, 1.709, 1.710, 1.711, 1.712, 1.713, 1.714, 1.715 e 1.716, dos imóveis pertencentes a empresa Posto Vale da Lua Ltda, CNPJ 04.638.723/0001-71, registradas no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Alto Paraíso, Estado de Goiás, a fim de que os administradores da sociedade empresária titular não possam promover a sua transferência a terceiros até final julgamento do processo; b) seja oficiado à Junta Comercial do Estado de Goiás determinando que se abstenha de promover o registro de qualquer transferência de cotas da sociedade empresária Posto Vale da Lua Ltda, CNPJ 04.638.723/0001-71, NIRE 5220182186-1, até ulterior determinação deste Juízo em sentido contrário. Dito isso, é necessário ressaltar que as 6a, 7a e 8a alterações contratuais Posto Vale da Lua Ltda., objeto da lide, promoveram, a modificação de 30% (trinta por cento) das cotas socias da pessoa jurídica, e não de sua totalidade. Nesse contexto, o autor/agravado pleiteou liminarmente a restrição de alteração da titularidade, especificamente, dessas cotas. Nesse contexto, revela-se, a princípio, ultra petita a decisão impugnada no ponto em que constringiu todas as cotas pertencentes aos sócios réus. Ademais, o bloqueio de todos os bens imóveis do Posto Vale da Lua Ltda. apresenta-se, neste momento processual, extremante gravoso. A uma, porque a pessoa jurídica, principal atingida pelo bloqueio patrimonial, não é parte do processo e tal limitação pode embaraçar sua atividade empresarial. A duas, pois não há pelo autor/agravado fundamentação específica quanto à esta pretensão em sua petição inicial. A três, em razão de o objeto da ação de origem ser apenas o retorno ao status quo ante das alterações contratuais que transferiram as cotas sociais, sem interferir diretamente nos bens patrimoniais da pessoa jurídica, de forma que o bloqueio de todos imóveis se mostra, a princípio, prescindível. A quatro, porque inexiste nos autos indícios de dilapidação do patrimônio pelos atuais sócios. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo pleiteado para suspender a decisão impugnada no tocante à determinação de “bloqueio das matrículas n. 758, 2.778, 2.779, 2.781, 2.782, 2.783, 1.222, 1.707, 1.708, 1.709, 1.710, 1.711, 1.712, 1.713, 1.714, 1.715 e 1.716, dos imóveis pertencentes a empresa Posto Vale da Lua Ltda., CNPJ 04.638.723/0001-71, registradas no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Alto Paraíso, Estado de Goiás”, bem como à restrição de transferência das cotas sociais não relacionadas às alterações contratuais objeto da lide. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [6] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.